Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA REMISSÃO EXTINTIVA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANTECEDENTE INFRACIONAL UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA NEGAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONSTANTE NESTES AUTOS – ACESSO ÀS RAZÕES DO INDEFERIMENTO OBSTACULIZADAS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ANTECEDENTES QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICAM A NEGATIVA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSULTA A PLATAFORMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – ADOLESCENTE QUE NÃO SE ENCONTRA ESTUDANDO NEM TRABALHANDO – PARÂMETROS DO ART. 126 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o art. 126, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. No entanto, no caso sob apreciação, as peculiaridades não recomendam a concessão da remissão ao agravante, considerando não só a existência de antecedente infracional grave em seu desfavor, mas também a informação de que não estava estudando nem trabalhando, devendo ser mantida a decisão que negou o benefício.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022886-27.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. A. G. - CPF: 084.727.111-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
–

PEDIDO DE CONCESSÃO DA REMISSÃO
EXTINTIVA INDEFERIDO

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ANTECEDENTE INFRACIONAL
UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA NEGAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO CONSTANTE

NESTES AUTOS

–
ACESSO ÀS RAZÕES DO INDEFERIMENTO OBSTACULIZADAS
–
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
–
ANTECEDENTES QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICAM A NEGATIVA
–
DESCABIMENTO
–

POSSIBILIDADE DE CONSULTA A PLATAFORMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE)
–
ADOLESCENTE QUE NÃO SE E
N
CONTRA ESTUDANDO NEM TRABALHANDO
–

PARÂMETROS DO ART. 126 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO ATENDIDOS
–

RECURSO
DESPROVIDO.

Em conformidade com o art. 126
, parágrafo único, do E
statuto da Criança e do Adolescente, a
ntes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e
consequências
do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor pa
rticipação no ato infracional. No
entanto,

no
caso
sob apreciação
, as peculiaridades não recomendam a
concessão da remissão ao
agravante
, considerando
não só a existência de antecedente infracional grave em seu desfavor, mas também a informação de que não estava estudando nem trabalhando,
devendo ser mantida a decisão que
negou
o benefício
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fagner Amorim
Gabiato
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do
p
rocedimento
autuado sob o
n. 1013915-08.2022.8.11.0015, negou
ao adolescente
a concessão da remissão e designou audiência em continuação.

Colhe-se
destes
autos que
o agravante
foi investigado
no procedimento acima citado para a apuração de ato infraciona
l análogo ao
delito de
tráfico de drogas
, capitulado no art.
33 da Lei 11. 343/03
.

Depois de
recebida a representação,
foi
design
ada data para a realização
audiência de apresentação, ocasião em que Defensoria Pública requereu a aplicação
ao agravante
da remissão condicionada à medida socioeducativa de liberdade assistida, requerimento, esse, indeferido pela autoridade judiciária,
com o seguinte
argumento
:

“[...] há
antecedente em nome do adolescente em razão do processo de n. 10167-41.07.2022.8.11.0015 em trâmite da presente Comarca, o qual foi informado pelo D. Promotor de Justiça em audiência
”.

Explana

que no procedimento acima citado
consta que
o
agravante
foi acolhido institucionalmente
no Juízo da

C
omarca de Buritis/RO pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de furto de um veículo
;
e “
que teria levado o veículo para outro Estado, juntamente com outros jovens e ainda que quando institucionalizado teria causado problemas de comportamento
”.

Sustenta

que não há
falar
, para fins
d
o vertente processo
, antecedentes infracionais, pois,
em razão de
tais informações não constarem
nos autos
originais
, a defesa não teve acesso ao
processo que apu
rou
o
ato infracional
por
ultimo
referido
; explicando, outrossim, que
só tomou conhecimento da existência
dos referidos antecedentes infracionais

na
audiência de apresentação,
por força
da manifestação do Ministério Público
, o que configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o ato infracional
análogo ao crime de tráfico de drogas
apurado no procedimento
no qual foi prolatada a decisão desafiada por este recurso
é de
baixíssima gravidade
, haja vista não ter sido perpetrado com violência ou grave ameaça; além disso,
aponta que
foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente.

Ressalta que os antecedentes
infracionais do agravante
, isoladamente, não são fatores justificadores da negativa de concessão da remissão, “
uma vez que para a remissão deve se ater às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua participação no ato, conforme preceitua o art. 126 do ECA que se aplica também à possibilidade de remissão após iniciado o procedimento judicial”.

Forte nessas razões
,
req
uer o recebimento deste recurso,
“
concedendo a remissão como forma de suspensão e após extinção do processo, condicionada ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida, considerando que o ato infracional supostamente praticado é de menor gravidade, não constam antecedentes em nome do adolescente e que a remissão poderá ser concedida em qualquer fase do procedimento, nos termos do artigo 188, ECA
”.

Nas contrarrazões
,

constantes no ID
152283686
, o agravado

postul
ou

o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça,
no parecer
que se vê no ID
155000689
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento
manejado por

Fagner Amorim
Gabiato
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos do
p
rocedimento
atuado sob o
n. 1013915-08.2022.8.11.0015, negou
ao adolescente
a concessão da remissão
proposta pela Defensoria Pública e
designou audiência em continuação.

Com efeito, c
olhe-se do registro audiovisual constante
nestes autos

que o
juízo
de primeiro grau
, ao indeferir o pedido
de
aplicação da remissão com aplicação de medida socioeducativa

formulado pela Defensoria Pública
em benefício do
agravante
,
justificou sua decisão

da seguinte forma:

[...] trata-se de uma comunicação de aplicação de medida de proteção pelo juízo da comarca de Buritis, Estado de Rondônia, segundo o qual
o jovem Fagner foi
apreendido naquela localidade na posse de um veículo que seria produto de ilícito e que estaria sendo transportado para aquela cidade a partir do Estado de Mato Grosso
, então isso denota que
o jovem já teria aí algum
envolvimento mais robusto com as práticas infracionais
. E não apenas isso. O processo mencionado traz aí diversos relatos de que o jovem, na companhia de outros adolescentes, foi acolhido em entidade de acolhimento existente na comarca de Buritis e lá, realmente,
criaram aí muitos problemas
,
muitas dificuldades, inclusive com notícia de possíveis depredações e balbúrdias de todo o tipo
[...] houve necessidade de escolta, de polícia militar [...] os jovens não tinham condições de permanecer acolhidos institucionalmente [...] o jovem mostrou
total desajuste

para cumprimento dessa medida protetiva que foi aplicada, no caso.
Isso então nos traz a dúvida se o Fagner teria condições de cumprir medida socioeducativa em sede de remissão, a qual depende fundamentalmente da sua colaboração
. E a conclusão a que chego nesse momento é no sentido negativo. N
ão apenas por conta de todo
esse enredo [...]
fatos absolutamente recentes
[...] mês de setembro do ano em curso, há menos de 30 dias [...] não há nem que se cogitar de uma mudança de comportamento do jovem até o presente momento [...] aliado a isso,
o jovem
não estuda e tampouco trabalha aos 16 anos de idade
, então isso apenas reforça a
ausência de perfil adequado
para a remissão
[...]

(
Registro audiovisual da
audiência de apresentação acessível no
r
elatório de
m
ídias visto no ID 101784360 DOS
,
autos do procedimento de origem n.
1013915-08.2022.8.11.0015
).
Destacamos

V
ê-se
, pois,
que o magistrado
considerou
que o perfil
do agravante
se mostra
incompatível

com a colaboração necessária de sua parte para o cumprimento de medida socioeducativa
decorrente de
remissão, destacando que
o adolescente
não estava estudando, não estava trabalhando
;
e, ainda, tem em seu desfavor um antecedente infracional
de cujo processo

podem
ser
extra
ídas
informações sobre a sua personalidade.

A
propósito, a
cerca do instituto da remissão,
o Estatuto da Criança e do Adolescente
determina de forma clara e insofismável:

A
rt. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às
circunstâncias e
conseqüências
do fato
, ao
contexto social
, bem como à
personalidade do adolescente
e sua
maior ou menor participação no ato infracional.

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo.

Destacamos

Além do mais, não se pode olvidar que a
inda que a insurgência
do agravante
seja, primordialmente, quanto ao
momento
em que o antecedente infracional
apurado no Estado de Rondônia
foi apresentado pelo Ministério Público, n
a realidade,
como visto linhas volvidas, o registro em questão não foi o
único
fundamento apontado pelo juízo de
primeiro
grau para fundamentar a
decisão pela
não concessão
da
remissão
, eis que, conforme
foi
informado pelo adolescente e confirmado por sua
mãe

na
audiência
referida primeiramente
,
ele
não estava nem estudando nem trabalhando
à época
, informações das quais já se
denota, sem grandes dificuldades,
que o benefício almejado não se mostra adequado, na hipótese.

De qualquer sorte,

conquanto
defesa sustente que foi surpreendida,
na
audiência de apresentação, com a apresentação dos antecedentes do
agravante
, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, razão não lhe assiste
,
porquanto
é plenamente possível a realização de consulta ao histórico infracional do
adolescente
por meio do
PJe
(Processo Judicial Eletrônico), plataforma digital desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça.

Além disso,
consoante
foi

asseverado
pelo Ministério Público em suas contrarrazões (ID
152283686
),
“
na eventualidade de equívoco do Poder Judiciário ao não expor todos os antecedentes do adolescente repr
esentado (conforme expressamente
determina o artigo 179, do ECA),
as próprias partes podem complementá-lo”
.

Mas, seja como for,
n
ão se pode ignorar que

o
agravante
apresenta histórico de
robusto

envolvimento em atos infracionais,
impondo-se destacar,
nesse ponto, que o antecedente
infracional
praticado na cidade de Buritis-RO
era
recente
(setembro de 2022),
tendo ocorrido há menos de
um
mês antes da data de realização do ato solene
acima referido
.

A
liás,
acerca do tema, veja-se a jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONCESSÃO DA REMISSÃO EXTINTIVA - IMPERTINÊNCIA - MENOR COM INTENSA TRAJETÓRIA NO MEIO
POLICIA
.

1. É possível que, após a oitiva do menor, dos seus genitores e do parquet, o juiz considere que
a remissão

seja útil para a formação e educação do adolescente.
Nesses casos, o magistrado concede a remissão extintiva, na forma do artigo 126, parágrafo único e art. 186, § 1o, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.
Na hipótese em análise, data máxima vênia ao entendimento primevo, a remissão mostra-se descabida, equivalendo a premiar o menor por s
ua
trajetória no meio policial
, acelerando seu processo de inserção no submundo de crime, não se adequando aos objetivos pedagógicos e protetivos da Lei 8.069/90
. (TJ-MG - APR: 10694190003780001 Três Pontas, Relator:
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/06/2022)
.
Destacamos

Posto isso, em
conson
ância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agrav
o de instrumento interposto por
Fagner Amorim
Gabiato
, mantendo inalterada a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023